Tribunal: TJDFT
Processo: 0753871-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753871-58.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. V. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: SUZANA FEITOSA OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. V. D. O. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0763487-54.2025.8.07.0001, proposta por JÚLIA VARELA DE OLIVEIRA em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Nos termos da r. decisão agravada (ID 258205570 dos autos originários), o Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela provisória requerida pela autora, sob o argumento de que o pagamento da taxa de inscrição não foi realizado no prazo previsto no edital, circunstância que atrai a consequência expressamente estipulada, em observância ao princípio da vinculação e à isonomia entre os candidatos. Assentou que a proximidade da data da prova não configura risco apto a justificar a medida, pois existem outras vias de ingresso na Universidade, e que a controvérsia acerca da justificativa para a inscrição intempestiva exige cognição plena e contraditório, não sendo possível sua apreciação em sede liminar. Determinou, ainda, a intimação das partes e do Ministério Público, bem como consignou que a audiência inaugural não será designada por ora, podendo ocorrer no curso do processo, em atenção à razoável duração do processo. Em suas razões de recorrer (ID 79190405), a agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma por ter indeferido a tutela provisória pleiteada na origem, embora presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Argumenta que realizou inscrição regular para a segunda etapa do PAS/UnB, mas, por equívoco do genitor, não efetuou o pagamento da taxa no prazo, circunstância que ensejou o cancelamento da inscrição. Ressalta que requereu administrativamente a possibilidade de quitação tardia, negada pela AGRAVADA, e que a não participação na prova marcada para 14/12/2025 acarretará perda da etapa anterior e grave prejuízo educacional. Assevera que a probabilidade do direito está calcada no direito constitucional à educação, na interdependência das etapas do PAS e na jurisprudência que admite flexibilização em hipóteses excepcionais, mediante depósito judicial da taxa. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da proximidade da data da prova e da impossibilidade de recuperar a etapa anterior, além do impacto emocional e acadêmico. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de autorizar sua participação na segunda etapa do PAS/UnB e permitir o depósito judicial da quantia de R$ 137,84 (cento e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos). No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 79191513. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De fato, embora seja inequívoca a urgência estabelecida pela problemática narrada, bem como de extrema e preocupante sensibilidade, não se pode olvidar que a dinâmica dos fatos revela a completa ausência da probabilidade do direito em favor da agravante. Em verdade, há de se destacar que, ao contrário do quer fazer crer a agravante, o caso não decorre da análise do caráter arrecadatório do CEBRASPE, ou do suposto desestímulo à educação pelo indeferimento de sua inscrição. A análise deverá ocorrer a partir da preponderância da vinculação dos candidatos ao instrumento editalício, bem como em respeito ao Princípio da Isonomia, que rege todas as etapas do certame e alcança todos os candidatos. Não é possível relativizar as regras do certame a fim de que a candidata que não efetuou o pagamento da inscrição no prazo exigido possa realizar a prova em detrimento de todos os demais candidatos que observaram as exigências editalícias ou deixaram de participar pela mesma razão. O deferimento da tutela na forma em que pleiteada violaria o Princípio da Isonomia em relação a todos os demais candidatos. Contudo, além de ausente a probabilidade do direito, registre-se que sequer foi esclarecido o motivo justificador para o não pagamento da inscrição. Ao que transparece, como ressaltou o d. Juízo a quo, o fato de que não foram apresentados documentos comprovadores de falha na operação bancária ou de outro fator externo que pudesse ensejar a inobservância do prazo editalício, infere-se que a perda do prazo decorre de falha humana do representante da agravante. Nesse sentido, a simples análise da causalidade inerente ao processo originário permite concluir que o CEBRASPE não deu causa à propositura da ação, como também não pode ser obrigado a aceitar candidata cujo pagamento da inscrição é extemporâneo, em violação ao edital do certame, notadamente por não ter atuado com conduta administrativa irregular, ilícita, ilegal ou abusiva. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano de difícil reparação, o que torna inviabilizada a concessão da tutela vindicada. Nesse sentido, sob o fundamento da vedação à violação da isonomia inerente ao certame, bem como ante à ausência da probabilidade do provimento do recurso, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intimem-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, com fundamento no inciso V do artigo 251 do RITJDFT. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025 às 17:40:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora